Tribunal: TJSP
Processo: 3003032-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO COMUM – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou,

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO COMUM – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita de medicamentos não incorporados pelo SUS junto ao Poder Público quando demonstrada a presença cumulativa dos requisitos definidos no julgamento do Tema no 106 do STJ. Concorrência dos requisitos legais. Tutela de urgência deferida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003032-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada MARIA APARECIDA SARACINE VIEIRA PRADO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003032-64.2020.8.26.0000 -Voto no 29.970
2
VOTO No 29.970
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003032-64.2020.8.26.0000
COMARCA DE TUPÃ
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: MARIA APARECIDA SARACINE VIEIRA PRADO
Juiz de 1a Instância: Edson Lopes Filho
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL DIREITO À
SAÚDE - PROCEDIMENTO COMUM
TUTELA DE
URGÊNCIA MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO
SUS FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO PESSOA
HIPOSSUFICIENTE PORTADORA DE DOENÇA GRAVE
ADMISSIBILIDADE.
1. Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se
necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do
direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao
resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à
obtenção gratuita de medicamentos não incorporados pelo SUS
junto ao Poder Público quando demonstrada a presença cumulativa
dos requisitos definidos no julgamento do Tema no 106 do STJ.
Concorrência dos requisitos legais. Tutela de urgência deferida.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
procedimento comum e de decisão que deferiu tutela de urgência obrigando a ré
ao fornecimento dos medicamentos “Venetoclax 100 mg” e “Vidasa 120 mg”, ou
seus similares ou genéricos, para tratamento de leucemia mielóide aguda, no
prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Inconformada recorre a agravante objetivando a
reforma da decisão. Para tanto, sustenta, em síntese, que não concorrem os
requisitos da tutela de urgência, pois o agravado não comprovou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003032-64.2020.8.26.0000 -Voto no 29.970
3
preenchimento do requisito elencado no julgamento do Tema no 106 do STJ
consistente na prova da hipossuficiência financeira. Aduz que não há prova da
imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia do tratamento fornecido pelo
SUS.
Negado
efeito
suspensivo
ao
recurso,
dispensou-se contraminuta por se tratar de decisão que versa sobre tutela
provisória (art. 9o, parágrafo único, II, CPC), ausente oposição das partes ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante,
merece confirmação a r. decisão atacada.
Para deferimento de tutela provisória de
urgência, faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do
direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do
processo (art. 300 CPC).
Probabilidade para os fins de tutela de urgência
corresponde a um juízo provisório de quase certeza que se forma sobre uma
determinada situação de fato ou de direito mediante conhecimento sumário e
superficial dos elementos de prova apresentados pela parte.
Na espécie, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame a final, é de boa aparência o direito invocado, pois a inicial se
acha instruída com prova documental pré-constituída que, em princípio,
demonstra a presença cumulativa dos requisitos definidos no julgamento do
Tema no 106 do STJ para concessão de medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003032-64.2020.8.26.0000 -Voto no 29.970
4
Deveras, há nos autos prova da doença
atestada em relatório circunstanciado subscrito por médico especialista noticiando
que a autora foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda, não elegível para
tratamento intensivo quimioterápico, devendo iniciar terapia urgente com os
medicamentos Venetoclax e Azacitidina, ressaltando a necessidade de que não
haja descontinuidade do tratamento uma vez instituído ante os riscos de perda de
resposta terapêutica e complicações de alta morbimortalidade (fls. 17/21, autos
originários).
Consta, ainda, cópia do estudo elaborado pela
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia ABRALE pleiteando à CONITEC
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de
Saúde a incorporação do medicamento Venetoclax em combinação com
azacitidina para pacientes recém-diagnosticados com Leucemia Mieloide Aguda
inelegíveis à quimioterapia intensiva (fls. 31/39, autos originários).
Há mais, porém. Quem pode afirmar a
necessidade do medicamento é o profissional que assiste ao paciente, da rede
pública ou privada de saúde, que reúne melhores condições para prescrever o
tratamento e ministrar os medicamentos em função do histórico e do prognóstico
da doença.
Além disso, não se pode desconsiderar que a
agravada é pessoa idosa, integrante do grupo de risco em momento crítico de
avanço da pandemia COVID-19, causada pelo novo coronavírus, havendo nos
autos prova de incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento
prescrito (fls. 50/91).
O outro requisito, o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, também se mostra presente e decorre demora natural
do processo, da gravidade da doença e do fundado receio de agravamento da
moléstia caso a medida venha a ser concedida somente a final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003032-64.2020.8.26.0000 -Voto no 29.970
5
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator